Tribunal: TJES
Processo: 0009259-60.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009259-60.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLOS ALBERTO CHACARA BARBOSA e outros (7)
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009259-60.2014.8.08.0024

APTE(S): CARLOS ALBERTO CHACARA BARBOSA e OUTROS

APDO(S): MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, aprecia-se recurso de
apelação cível
por meio do qual
CARLOS ALBERTO CHACARA BARBOSA e OUTROS
, autores da presente
ação ordinária
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,

pretendem modificar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em sua peça de ingresso, onde, alegando ilegalidade na técnica adotada pelo Município de Vitória, quanto à incorporação da gratificação concedida aos servidores da saúde pela Lei 6819/06, em decorrência da Lei Municipal 7835/2009, por inobservância do princípio da isonomia (artigo 37, inciso X da CF), pleiteiam a percepção das diferenças salariais decorrentes do artigo 37, inciso X, da CF, desde novembro de 2009 e, via de consequência, a devida incorporação aos seus vencimentos, bem como o recebimento das diferenças salariais e seus reflexos financeiros legais, referentes a reposição salarial almejada.

Em suas razões recursais de
fls. 615/639
, os Apelantes defendem, em síntese, que deve ser reconhecido seu direito á aplicação do preceito contido no art. 37, inciso X da Constituição Federal
,
relativamente à aplicação dos mesmos índices,

por ocasião da incorporação, com base na Lei Municipal 7835/09, das gratificações instituídas em prol dos servidores municipais da saúde por meio da Lei 6819/06.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a apreciar o direito material invocado e, em que pesem os fundamentos lançados no recurso, não vejo razões para alterar o julgado, do qual se pode colher:

“[...]Adentrando ao mérito, cinge-se a controvérsia em aferir se os Requerentes possuem direito ao reajuste advindo da incorporação da gratificação da Secretaria de Saúde de forma igualitária, com base na Lei Municipal nº 7835/2009.

Pois bem.

Acerca da remuneração dos servidores públicos o art. 37, da Constituição da República estabelece que:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.”

Diante da exegese do artigo constitucional supracitado, vê-se que foi assegurado aos servidores públicos o direito à revisão de sua remuneração básica, na mesma data e com índices igualitários, anualmente.

É oportuno observar que a norma constitucional acima transcrita possui eficácia limitada, exigindo lei específica para lhe completar o alcance e o sentido, pois não obstante a previsão do reajuste anual da remuneração dos servidores, certo é que só será efetivado mediante regulamentação por legislação específica.

Na espécie, os Requerentes alegam que a Lei nº 7835/2009 violou o art. 37, inciso X, da CF/88, eis que reajustou os vencimentos dos servidores da área de saúde do Município de Vitória de forma distinta.

A Lei Municipal nº 6819/2006 instituiu as gratificações concedidas aos servidores vinculados a Secretaria da Saúde do Município de Vitória, as quais seriam pagas com base no Plano de Cargos, Carreira e vencimentos do Profissional de Saúde do Município de Vitória (Lei nº 6753/2006), o qual subdivide os cargos em grupos e subgrupos, com base no nível de escolaridade.

Em seguida, foi editada a Lei Municipal nº 7835/2009, que dispôs sobre a incorporação da gratificação da Secretaria de Saúde no seguinte sentido, in verbis:

“Artigo 1º - Os valores das gratificações especificadas na Tabela II do anexo único da Lei nº 6.819, de 21 de dezembro de 2006, serão incorporadas à remuneração dos servidores efetivos e celetistas do Município de Vitória, pertencentes ao Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Profissionais de Saúde, instituído pela Lei nº 6.753, de 16 de novembro de 2006.”

Ora, do exame da legislação acima transcrita extrai-se que a incorporação da gratificação em questão, refere-se às carreiras expressamente discriminadas e os requisitos individuais de cada servidor, com o propósito de proporcionar aumento setorial de vencimentos, o qual não tem a natureza de revisão geral anual, como querem fazer crer os requerentes.

Desta forma, não compete ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa, conferir reajustes dos vencimentos com base em outros índices dos servidores públicos, pois, frise-se, trata-se de norma constitucional de eficácia contida, que deve sofrer regulamentação pelo legislador infraconstitucional, de modo que possa ter eficácia, respeitada a iniciativa privativa do Poder Executivo, sendo a questão, inclusive, objeto de Súmula Vinculante do Colendo Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“Súmula Vinculante 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Ademais, o acolhimento da pretensão inicial violaria o princípio da separação dos poderes, uma vez que o art. 37, inciso I, da Constituição da República estabelece que: "a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica".

Logo, não tenho como acolher a pretensão autoral, pois sendo setorial o reajuste concedido e não se revestindo de caráter de revisão geral, não compete ao Judiciário estender o benefício de forma igualitária a todos os servidores municipais.

Ante o exposto, REJEITO os pedidos formulados na exordial. Dito isso, extingo o feito, com resolução de mérito, na forma como dispõe o artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Via de consequência, condeno os Requerentes ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 4º, inciso III, do CPC. No entanto, determino a suspensão da exigibilidade dos pagamentos, nos termos e pelo prazo do artigo 98, §3º do CPC, eis que os Requerentes litigaram sob a gratuidade da justiça (fls. 496).

Por derradeiro, proferido o julgamento da causa, com a rejeição dos pedidos elencados na exordial, deixo consignado que restou prejudicada a análise da questão inerente à prescrição, suscitada pelo requerido em seu peça de resposta.” (fls. 610/612)

Apesar da alegada natureza anti-isonômica da norma municipal em discussão, não há dúvida de que a pretensão autoral, tal como registrado na sentença proferida no Juízo Singular, esbarra no Enunciado da
Súmula Vinculante nº 37 do STF
, responsável por consolidar a orientação de não competir ao Poder Judiciário,
“que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
.

A revisão remuneratória dos servidores públicos depende da edição de lei específica de cada ente federativo, respeitada a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, consoante estatui o
art. 37, X da Constituição Federal Republicana
, de sorte que não pode o Poder Judiciário, sem afrontar o princípio da Separação dos Poderes insculpido no
art. 2º da Magna Carta
, substituir-se ao legislador, máxime quando tal situação for suficiente para aumentar as despesas do Poder Executivo Municipal.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes dos Tribunais Superiores e, ainda, deste Colendo Sodalício:

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTE GERAL. ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37. SÚMULAS 279 E 280/STF.
1.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 2. Hipótese em que, para divergir do entendimento firmado pelo tribunal a quo, no sentido de que não se trata de revisão geral anual, seria necessária a análise da legislação local mencionada, bem como do conjunto fático-probatório colacionado aos autos, o que é inviável neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF
. [...] (
STF
;

ARE 895788 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe-024 DIVULG 10-02-2016 PUBLIC 11-02-2016)

[não existem destaques no original]

Ementa:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO (ART. 37, X, DA CF). OMISSÃO LEGISLATIVA. INDENIZAÇÃO POR MORA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. PROJETO DE LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA. ATO DISCRICIONÁRIO. PRETENSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO. FALTA DE RESPALDO LEGAL. VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. [...]
3.
Este Tribunal Superior consagrou o entendimento de não ser cabível a concessão, pelo Poder Judiciário, de indenização aos servidores públicos em razão de omissão legislativa quanto à revisão geral anual de vencimentos, conforme estatui o art. 37, X, da Constituição Federal, dado que a pretensão recai, na realidade, em concessão de aumento remuneratório (reajuste), carente de previsão legal. 4. Ademais, mesmo havendo mora, pelo Princípio da Separação de Poderes, não pode o Judiciário obrigar o Chefe do Poder Executivo a apresentar projeto de lei de sua iniciativa privativa e discricionária
. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ
,

AgRg no REsp 1062471⁄SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26⁄09⁄2012) [não existem destaques no original]

Ementa:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. INÉRCIA ESTATAL NA FEITURA DE REVISÃO ÂNUA DA REMUNERAÇÃO DE SEUS SERVIDORES. IMPOSSIBILIDADE DE QUE O ESTADO-JUIZ DETERMINE O REAJUSTE. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA ENTRE PODERES. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL.
1) O art. 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação que lhe conferiu a Emenda Constitucional nº 19/98, trouxe relevante inovação na seara das garantias do servidor público, assegurando o direito à revisão anual de sua remuneração. 2) Tal qual exige a previsão constitucional, a recomposição do poder aquisitivo dos estipêndios, por força de revisão remuneratória, exige a edição de lei específica, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. 3) Precipuamente em razão do princípio da reserva de lei, reconhecem os Sodalícios pátrios que - ainda que defronte a omissão legislativa ou a mora no encaminhamento de projeto de lei específica - não é dado ao Poder Judiciário substituir o Chefe do Executivo, em franca implantação de reajuste remuneratório. 4) De se ver, ademais, que a preservação da iniciativa de lei, conferida ao Chefe do Executivo, é substancialmente justificada pela necessidade de que afira ele a viabilidade do projeto, prospectando se o erário pode suportar a majoração geral de vencimentos e proventos, com seus consectários financeiros.
5) Ainda que a pretexto de sanar eventual omissão do Executivo, não pode o Estado-juiz determinar a revisão anual da remuneração de servidores, sob pena de aviltar princípio fundamental do Estado brasileiro, qual seja, a independência e a harmonia entre Poderes (art. 2º, da CF/88). O raciocínio, aliás, é externado no quinquagenário verbete nº 339, da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, o qual prescreve que ‘não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia’.
[...] (
TJES
, APC e REO, 21040039550, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA,
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, DJe 03/07/2013) [não existem destaques no original]

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL QUESTÃO REJEITADA MÉRITO -
PLEITO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL VEDAÇÃO ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STF
. 1 - Devidamente certificado pela Secretaria (fl. 270) que o recurso foi interposto na data de 07/02/2020, sendo apenas certificado pela Serventia na data de 19/02/2020. Assim, com a publicação da sentença na data de 17/12/2019, resta claro que a interposição da apelação na data de 07/02/2020 observou a contagem do prazo previsto no CPC. Preliminar rejeitada. 2 -
O Município de Atílio Vivácqua
estabeleceu vencimentos distintos para os servidores que exercem o cargo de dentista, afirmando a autora que, embora atue sob o regime de 40 (quarenta) horas semanais, percebe remuneração 50% inferior em relação àqueles que laboram sob o regime de 20 (vinte) horas semanais. 3 -
A despeito dos argumentos ventilados pela recorrente, resta claro que a pretensão encontra óbice na Súmula Vinculante nº 37, que dispõe: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
. 4 -
Embora a igualdade seja assegurada como princípio e direito fundamental, conforme artigo 5º, caput , da Constituição Federal de 1988, especificamente quanto aos vencimentos na Administração Pública, o artigo 37, inciso XIII, prevê, de forma expressa, ser vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público
. 5 - Os servidores apontados pela recorrente como paradigmas do concurso anterior, a despeito de exercerem a mesma profissão, laboram sob regime de horas diverso, os quais possuem vencimentos específicos segundo a legislação local. 6 A concessão judicial da tutela pretendida importaria verdadeira afronta ao disposto na Súmula Vinculante e na Constituição Federal, mormente no que toca à Separação dos Poderes, uma vez que não é dado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo. Precedentes. 7 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 060150010506, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020)[não existem destaques no original]

Assim, não há como invocar o princípio da isonomia de vencimentos em seara de reajuste, pois este representa alteração do regime jurídico, haja vista se tratar de ato discricionário de iniciativa do Poder Executivo, cuja conveniência e oportunidade não é passível de apreciação pelo Poder Judiciário, posto que iria configurar violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal, que é justamente o princípio de independência e harmonia, no sentido de que cada Poder tem a sua esfera de atuação preponderante, sem que possa ingressar na esfera de atuação preponderante de outro Poder.

Neste contexto, sabendo-se que ao Poder Judiciário não compete fazer reajuste de vencimentos de servidores públicos, quiçá sob o argumento de primazia dos princípios da razoabilidade ou da isonomia, na medida em que a alteração dos vencimentos somente pode ocorrer por meio de lei específica, e de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença.

Apesar da improcedência do recurso, deixo de aplicar a majoração de honorários prevista no art. 85, §11º do CPC, uma vez que já fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, lembrando que deve ser observada a gratuidade concedida na origem.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009259-60.2014.8.08.0024

APTE(S): CARLOS ALBERTO CHACARA BARBOSA e OUTROS

APDO(S): MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSA EQUIPARAÇÃO DO PERCENTUAL DE AUMENTO CONCEDIDO A OUTROS SERVIDORES. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PRETENSÃO QUE CONTRARIA O PRINCÍPIO DA TRIPARTIÇÃO DOS PODERES. ART. 2º DA CARTA CONSTITUCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Está consolidada a orientação Pretoriana, representada pelo espectro da Súmula Vinculante nº 37,
“não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”,
pois compete exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo (CF, art. 37, X), desencadear o processo legislativo para tal desiderato.

2.
A pretensão dos recorrentes, inclusive, é passível de contrariar o princípio da Independência dos Poderes consagrado pelo art. 2º da Constituição Federal, por caber ao chefe do Poder Executivo Estadual, a iniciativa de apresentar projeto de lei que tenha o escopo de conceder aumentos e reajuste do funcionalismo público a ele vinculado.

3.
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0009259-60.2014.8.08.0024
, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.

ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória,

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.